Tribunal: TJES
Processo: 5009383-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009383-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DENISE NOGUEIRA PONTES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS CONDICIONADA À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGADA VENDA CASADA. REAJUSTE DA TAXA DE JUROS APÓS CANCELAMENTO DE SERVIÇOS. SEGURO HABITACIONAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário ajuizada pela recorrida. A autora alegou que, após firmar contrato de financiamento imobiliário com taxa de juros de 7,75% a.a., foi compelida a assinar um termo adicional (Anexo III), condicionando a manutenção dessa taxa à contratação de determinados serviços bancários. Posteriormente, ao cancelar alguns desses serviços, a instituição financeira reajustou a taxa de juros para 12% a.a. A autora pleiteou a manutenção da taxa original e o afastamento da cobrança de tarifas e encargos considerados abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira praticou venda casada ao condicionar a redução da taxa de juros à contratação de serviços bancários; (ii) estabelecer a validade do reajuste da taxa de juros após o cancelamento dos serviços contratados; e (iii) analisar a legalidade da cobrança de tarifa de avaliação de bem e a suposta abusividade na exigência de seguro habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O condicionamento da concessão de taxa de juros reduzida à contratação de serviços bancários configura prática comum no mercado financeiro e se caracteriza como estratégia de fidelização do cliente, não sendo, por si só, abusiva ou ilegal.

4.
A assinatura da autora no Anexo III comprova sua ciência sobre a condição contratual que vinculava a taxa de juros reduzida à manutenção dos serviços bancários, não sendo crível a alegação de desconhecimento das cláusulas.

5.
O reajuste da taxa de juros após o cancelamento dos serviços bancários é válido, pois decorre de previsão contratual expressa e previamente aceita pela recorrida, não se configurando prática abusiva.

6.
Quanto à alegada venda casada do seguro habitacional, não há abusividade, pois o contrato prevê expressamente a possibilidade de contratação do seguro com outra empresa, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 54 e na Súmula 473.

7.
A tarifa de avaliação do bem, prevista na Resolução nº 3.919/2020 do Bacen e reconhecida como válida pelo STJ no Tema 958, somente pode ser considerada abusiva se o serviço não for prestado ou houver onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso concreto.

8.
A mera propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor, conforme a Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão (ID 27946180), proferida pelo douto magistrado da

7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, no bojo da revisional tombada sob o nº 5019811-81.2023.8.08.0024, ajuizada por
DENISE NOGUEIRA PONTES
, deferiu
“
a consignação em juízo dos valores entendidos como devidos e, caso haja, dos valores em atraso, devendo o banco réu, desde já, abster-se de inscrever o nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar cobranças relativas ao contrato objeto dos autos”.

Nas razões recursais apresentadas no ID 5772931, a instituição bancária agravante, em resumo, argumenta que:
(I)
não houve venda casada pois
“
e
m relação à exigência de contratação de seguro nos contratos de financiamento imobiliário, trata-se de atendimento a requisito legal”
e
“
q
uanto as condições da taxa com relacionamento, cumpre ressaltar não foi condicionado a contratação daquelas condições para que a Agravada pudesse obter o financiamento imobiliário”
;
(II)
“o banco Agravante cumpriu com seu dever de informação e que a Agravada por sua própria vontade assinou o Anexo III sem ler o conteúdo”;

(III)
“
o redutor da taxa de juros foi uma opção oferecida pelo banco
a
gravante para melhorar as condições da operação de crédito. De forma que a não contratação dos produtos não implicaria no cancelamento do financiamento imobiliário, mas no cancelamento da aplicação do redutor à taxa de juros
”;
(IV)
“Neste contexto, não há venda casada, uma vez que o cancelamento da contratação dos produtos não implicaria no cancelamento do financiamento imobiliário, podendo este ser contratado separadamente. Inclusive, quando a Agravada solicitou o cancelamento do cartão de crédito, a previdência privada e o limite especial através do e-mail o contrato de financiamento imobiliário continuou a produzir seus efeitos.”;
(V)
“Em razão da exigência de contratação de seguro ser uma exigência legal, tem-se que não caracteriza venda casada por si só. Todavia, a venda casada se configura quando é condicionado ao cliente a contratação de seguro apenas com a instituição financeira. Desta forma, se o cliente tiver a opção de contratar outra seguradora, não há venda casada.”;
(VI)
“a revisão contratual é excepcional e limitada, de forma a preservar a contrato como foi celebrado. Conforme amplamente demonstrado, não há in casu nenhuma circunstância apta a ensejar a alteração das cláusulas contratuais estabelecidas no financiamento imobiliário nº 12.0201.00797.001-6”
.

Tal como anotei na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na origem, a recorrida
DENISE NOGUEIRA PONTES
ajuizou ação revisional de contrato bancário, alegando que celebrou com o requerido um
“contrato de financiamento nº. 12.0201.00797.001-6, com o propósito de empréstimo da quantia de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), com valor final da dívida em R$ 204.950,00 (duzentos e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), pois fora incorporado a este valor o montante de R$ 16.950,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais) referente às despesas com custas cartorárias e/ou ITBI”.

Aduz que inicialmente o contrato fora formalizado e assinado respeitando-se as taxas ofertadas em simulação, qual seja, taxa de juros nominal de 7,48% a.a. e taxa efetiva de 7,75% a.a.

Porém, segue narrando que:

Após a celebração da avença, a Autora fora convidada a comparecer ao estabelecimento da Ré a fim de receber o valor correspondente às tarifas cartorárias, oportunidade na qual o recebimento do valor foi condicionado à assinatura do Doc. 04.

(...)

Nessa oportunidade, foi-lhe IMPOSTA a assinatura do Anexo III (Doc. 04), que acrescenta ao contrato principal a Cláusula Quarta, denominada CONDIÇÕES TAXA COM RELACIONAMENTO, com mais cláusulas indevidas, quais sejam:

• Pagamento por meio de débito automático em conta corrente da Ré;

• Receber salário para conta corrente da Ré;

• Manter movimentação em conta corrente;

• Ser titular de cartão de crédito;

• Seguro de vida; ou seguro residencial; ou seguro acidentes pessoais; ou previdência privada.

(...)

A contratação acima supostamente ocasionaria em redução de 35% na taxa de juros de 12% a.a (todavia, a taxa de juros contratada jamais foi de 12% ao ano.)

(...)

Do item d), a Autora teve que manter a previdência privada contratada em 12/11/2021, no valor de R$ 321,51 (trezentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos) mensal

(...)

Ante ao exposto, resta claro que todas as condições do Anexo III foram maliciosamente incluídas a fim de levar a Autora a erro, majorando demasiadamente o contrato firmado, e não trouxe qualquer benefício à Autora.

(...)

Irresignada com a cobrança indevida, e sem qualquer intenção, desde o início inexistente, de manter a previdência privada, a Autora solicitou o cancelamento da previdência privada e da cobrança indevida do cartão de crédito, oportunidade na qual o contrato fora reajustado unilateralmente pela Ré, aumentando a taxa de juros contratada de 7,750000% a.a, para 12% a.a, fundamentando o aumento no Parágrafo Primeiro do Anexo III

(...)

Assim, alterou-se a parcela de R$1.913,39 (um mil novecentos e treze reais e trinta e nove centavos), para R$ 2.400,94 (dois mil e quatrocentos e noventa e quatro centavos), aumentando em 25% o valor mensal da prestação, a partir de 23/05/2023.

Requereu, assim, “
a concessão imediata de tutela antecipada, inaudita altera pars, para determinar que o banco Requerido se abstenha de rescindir o contrato ou incluir/manter o nome da Requerente no rol de devedores, bem como permita a devedora depositar junto aos autos as parcelas com incidência de taxa de juros efetiva de 7,7500000% + TR (taxa referencial), conforme contrato originário, sem incidência das taxas e tarifas demonstradas indevidas
”.

Postas estas premissas, em relação ao argumento da recorrida de que houve
"venda casada"
e que, por essa razão, deve ser mantida a taxa de juros reduzida do pacto entabulado entre as partes, neste juízo de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito da recorrida, pois
“
o condicionamento da concessão de taxa de juro inferior à assunção de um pacote de serviços bancários oferecidos pela instituição credora nada mais é do que a fidelização do cliente, praticada de forma corrente bem aceita no dia a dia das relações de consumo. Não reputo abusiva dita prática, na medida em que traz vantagens concedidas ao consumidor por liberalidade da instituição credora, e que somente são aceitas pelos mutuários ante a benéfica contrapartida residente na reduzida taxa de juro atribuída ao financiamento habitacional.”
(TRF-5.ª Reg. - ApCiv 08041890420194058000 – 4ª Turma – j. 2/9/2021 – julgado por Edilson Pereira Nobre Júnior – DJFe 11/2/2021 – Área do Direito: Civil; Processual).

Anoto que muito embora a recorrida alegue que não tomou conhecimento das condições estabelecidas no “Anexo III” (ID 5787196),
sua assinatura encontra-se aposta no documento, não sendo crível que não
o
tenha lido
como afirma
, mormente quando demonstra ter conhecimento do conteúdo do documento ao afirmar que teve isenção da taxa de conta-corrente por um ano, bem como, da anuidade do cartão de crédito e que vinha adimplindo uma previdência privada, com valor que expressamente discrimina.

Nesse contexto, resta expresso no documento assinado pela recorrida que a taxa de 7,7500000% + TR (taxa referencial), estava condicionada à assunção de um pacote de serviços bancários, os quais, em dado momento contratual ela não mais desejou manter, fazendo com que a “
taxa de juros inferior
” não fosse mais possível de ser mantida.

Aliás, não obstante a agravada alegue que o referido documento, que condicionava a aplicação da taxa de juros reduzida, tenha sido assinado apenas em abril de 2022 — enquanto o contrato de financiamento, firmado em 21/02/2022, não previa tal exigência —, o documento anexado no ID 5787196 contém, além da assinatura da agravada, a mesma data do financiamento (21/02/2022). Dessa forma, não ficou demonstrado que a assinatura do “Anexo III” foi uma condição imposta pelo banco para o recebimento dos valores referentes às tarifas cartorárias como afirma a agravada.

Portando, observo que a agravada restou devidamente informada que a taxa reduzida – de 7,7500000% + TR (taxa referencial) – era um benefício concedido pelo banco recorrente caso fossem contratados os serviços bancários e, não sendo os mesmos contratados, implicaria no cancelamento da prerrogativa de redução da taxa de juros, conforme previsão expressa no parágrafo primeiro da cláusula quarta do “Anexo III” (ID 5787196).

Em relação a alegada abusividade pela venda casada do seguro habitacional, observa-se que essa matéria já foi enfrentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelos ritos dos recursos especiais repetitivos:

Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura “
venda casada”
, vedada pelo art. 39, I, do CDC (LGL\1990\40).

Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ:

“
O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela
”.

Neste caso, a princípio, também não verifico a conduta abusiva por parte do agente financeiro, uma vez que no contrato
há previsão
expressa
de que o consumidor pode contratar o seguro habitacional com outra empresa
, diferente daquela indicada pela financeira, conforme cláusula vigésima primeira, em parágrafo sexto:

PARÁGRAFO SEXTO: O(s) DEVEDOR(es) FIDUCIANTE(s) declara(m) estar ciente(s) de que, caso não opte(m) pela contratação da apólice de seguro habitacional indicada pela Instituição Financeira, deverá (ão) apresentar apólice que atenda aos preceitos abaixo:

Ultrapassado este ponto, a recorrida alegou também a abusividade da cobrança de avaliação de bem
.

Neste aspecto, a tarifa de avaliação, a qual visa avaliar o bem indicado pela autora para garantir o contrato de financiamento e a concessão do crédito, está prevista no artigo 5º da Resolução nº 3.919/2020 do Bacen
.

Além disso, ao julgar o Tema nº 958, o Superior Tribunal de Justiça firmou os seguintes entendimentos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015 (LGL\2015\1656): 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015 (LGL\2015\1656): 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Portanto, a tarifa de avaliação do bem é válida, salvo se o serviço não for prestado ou o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que não aparenta ser o caso dos autos.

Ademais, é de se destacar que a ação revisional não obsta, por si só, a caracterização da mora da parte autora, de acordo com a súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida pela agravada na exordial da ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)